Tribunal: CARF
Processo: 10980.724432/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724432/2018-12
ACÓRDÃO
3202-002.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SISTEMA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
PAF. COISA JULGADA NO ÂMBITO JUDICIAL. PEDIDO QUE REFOGE AOS
SEUS
LIMITES.
REDISCUSSÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A decisão que transita em julgado estabelece limites objetivos e subjetivos
que devem ser observados no processo administrativo fiscal. Não se
admite a rediscussão de matéria já decidida e nem a inclusão de pretensão
estranha aquela que foi contemplada pela sentença em processo judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 5548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724432/2018-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Despacho Decisório que
indeferiu Declarações de Compensação transmitidas pela contribuinte no valor total de R$
36.883.586,85, com a utilização de crédito relativo a pagamentos indevidos de COFINS, objeto da
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade c.c. Pedido de Restituição, no 2005.70.00.015824-0 na
qual buscou-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n° 9.718/98 e o respectivo
direito da restituição dos valores pagos. Tratam-se das seguintes Declarações de Compensações:

Nessa ação, a recorrente (antigo BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A) obteve o
reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do PIS e da COFINS com base no artigo 3o ,
§ 1o, da Lei no 9.718/98, do direito de recolher essas contribuições nos moldes das Leis
Complementares de no 7/70 e 70/91, do direito de compensar o aumento da alíquota da COFINS
de 1% com a CSLL devida nos exercícios posteriores àqueles de sua apuração e, por consequência,
o direito à restituição do indébito.
O crédito utilizado nessas DCOMPs foi objeto do pedido de habilitação nos autos do
processo administrativo 19985.723590/2017-91, no valor original total de R$ 11.167.338,58
relativo à totalidade dos pagamentos de COFINS dos períodos de apuração (PAs) de 02/1999 a
05/2001.
Alega fiscalização que apesar de a instituição bancária (o Banco Bamerindus S.A. -
em Liquidação Extrajudicial) se encontrasse em liquidação extrajudicial à época do período
habilitado, não mais podendo operar no mercado financeiro desde 26/03/1998, auferiu e
classificou em sua contabilidade “receitas operacionais” (conta 7.1.0.00.00-8) não incluídas na
apuração da COFINS por entender que deixou ser contribuinte dessa contribuição sobre a
totalidade das receitas auferidas ante o que ficou decidido naquela ação judicial.
Ainda que o entendimento da Receita Federal fosse no sentido de que as receitas
financeiras são próprias da essência da atividade bancária e, portanto, fazem parte do
faturamento da instituição financeira, a recorrente possui decisão judicial já transitada em julgado
a respeito da natureza das receitas auferidas pela Massa Liquidanda do então Banco Bamerindus
Fl. 5549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724432/2018-12
3
do Brasil – Em Liquidação Extrajudicial, de modo que não há falar na existência de receitas
operacionais” (Acórdão relativo aos Embargos de Declaração, de 30/06/09, f. 145-150).
Neste ponto, a fiscalização defende que a atividade bancária não aufere receita
como outra atividade tipicamente comercial que teria, no momento (hora, dia, mês ou ano)
seguinte ao da decretação de sua Liquidação Extrajudicial, deixado de auferir rendimentos
classificáveis como “receitas operacionais”. Ou seja, não se trata apenas de uma atuação a partir
da decretação da Liquidação Extrajudicial, mas dos efeitos (ou do produto), também, de uma
atuação anterior a tal decretação.
No entendimento da fiscalização, o banco poderia não estar operando enquanto tal,
mas não deixaria de continuar recebendo receitas da atividade operacional anteriormente
exercida, tanto que, como pode ser observado nos demonstrativos apresentados pelo
contribuinte, constam diversas receitas recebidas após a Liquidação Extrajudicial, mas que são
auferidas em função da atividade bancária anterior: Rendas de Financiamentos, Rendas de
Arrendamentos Financeiros, Rendas de Câmbio, Rendas de Títulos de Renda Fixa, Rendas de
Aplicações em Ouro, Receitas sobre contrato de operações de swap, Rendas de direitos a receber
da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Empréstimo Compulsório – Aquisição Veículo e Venda de
Moedas, entre outras.
Nesse contexto, ratificando a fiscalização, o acórdão recorrido entendeu que as
“receitas operacionais” auferidas e classificadas como tais pelo contribuinte são fato gerador da
COFINS.
Com base neste entendimento, tomando por base as “receitas operacionais”
informadas pelo contribuinte e considerando as exclusões e deduções relativas a tais receitas,
desconsideradas, portanto, as exclusões e deduções relativas às “receitas não operacionais”, se
apurou COFINS a restituir, no valor total original de R$ 548.112,15. Confirmados, então, os
pagamentos a maior que o devido de COFINS, objetos do Pedido de Habilitação de Crédito, no
total de R$ 548.112,15 (fl. 1.911), e realizados os cálculos da compensação, pelo Sistema de Apoio
Operacional (fls. 1.912 a 1.917), concluiu-se pela compensação parcial dos débitos.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou defesa
administrativa, a qual foi julgada improcedente pela 5a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento 09, formalizada através do acórdão 109-015.109, assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2001
DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS.
Apenas as questões efetivamente afirmadas pelas partes e que compõem o
mérito da causa é que constituem objeto dos limites objetivos da coisa
julgada.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 5550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724432/2018-12
4
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2001
COFINS.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
TRIBUTAÇÃO.
As instituições financeiras submetidas a regime de liquidação extrajudicial
sujeitam-se às mesmas normas de legislação tributária aplicáveis às
instituições
ativas,
relativamente
aos
impostos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
COFINS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
(OPERACIONAL).
A base de cálculo da contribuição é a receita bruta, nos termos da
legislação de regência. No caso de instituições financeiras, são operacionais
aquelas receitas típicas do tipo de atividades por elas exercidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A recorrente discorda dos motivos de indeferimento do pleito realizado pela
autoridade a quo. Aduz que a fiscalização, ao decidir que a Massa Liquidanda possui receitas
operacionais passíveis de tributação pelo PIS/Pasep e Cofins, entrou no mérito da Ação
Declaratória, passando por cima da sentença e das decisões proferidas pelo TRF da 4a Região.
Diz que a alegação da Fazenda Nacional de que a Massa possuiria receitas
operacionais está preclusa, pois foi invocada apenas em sede de Embargos de Declaração na
Apelação.
Discorre sobre os argumentos que embasariam a tese de que a Massa Liquidanda
não pode ser considerada instituição financeira. Aduz que, no mesmo sentido, o Parecer
PGFN/CAT n° 2773/2007 afirma existir faturamento por parte de instituições financeiras quando
estas exercem atividades mercantis típicas do seu objeto social, mas que, no caso da Massa
Liquidanda, não existe qualquer atividade mercantil, muito menos atividades típicas do seu objeto
social, pois ela está impedida pelo Banco Central do Brasil e pela Lei n° 6.024/74 de realizar
qualquer operação bancária.
Informa que, em 17/03/2014, a decisão judicial transitou em julgado, de modo que
a Massa Liquidanda passou a ter decisão definitiva quanto à: i) inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo promovida pela Lei n° 9.718/98; ii) o direito à repetição do
indébito; iii) a inexistência de receitas operacionais por parte da Massa, segundo definiram o
Acórdão da 2a Turma e a decisão da Vice-Presidência do TRF da 4a Região, juntados ao processo.

É o que havia a ser relatado.
Fl. 5551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724432/2018-12
5

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

DO MÉRITO
A presente lide diz respeito à delimitação da coisa julgada formada no âmbito da
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade c.c. Pedido de Restituição, no 2005.70.00.015824-0,
que dá origem ao crédito utilizado na compensação indeferida transitou na data de 17/03/2014,
por meio da qual buscou o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n° 9.718/98 e também
a restituição de valores indevidamente pagos no período de 1999 a maio de 2001.
A sentença de procedência do pedido declarou “a inconstitucionalidade da Lei
9.718/98, no que diz respeito à base de cálculo nela instituída, bem como para reconhecer o
direito de a parte autora recolher o PIS e a COFINS na forma preconizada pela Lei Complementar
07/70 e 70/91, respectivamente, exclusivamente no que atine à base de cálculo”(e-fls. 1965):
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de
Processo Civil, para:
1. declarar a inconstitucionalidade da Lei n.o 9.718/98, no que diz respeito
à base de cálculo nela instituída; bem como para reconhecer o direito de a
parte autora recolher o PIS e a COFINS na forma preconizada pela Lei
Complementar n.o 07/70 e 70/91, respectivamente, exclusivamente no que
atine à base de cálculo;
2. condenar a União a restituir o indébito tributário, nos termos da
fundamentação.
3. declarar o direito da autora de compensar o aumento da alíquota da
Cofins de 1% em exercícios posteriores.

Sendo assim, a contribuinte passou a recolher as contribuições PIS e COFINS apenas
devidas sobre as receitas de vendas de mercadorias e prestações de serviços (receitas
operacionais).
Fl. 5552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724432/2018-12
6
Por entender que a Massa Liquidanda não possuía receitas operacionais dado que
esta se encontrava em procedimento de liquidação extrajudicial, ela apresentou pedidos
administrativos de restituição, em relação aos períodos pretéritos, e, quanto ao período corrente,
passou a depositar em Juízo a integralidade dos débitos de PIS e COFINS, apurados de acordo com
a sistemática exigida pela Receita Federal. Os depósitos cessaram em dezembro de 2014, a partir
de quando o regime da liquidação extrajudicial foi levantado.
A Fazenda Nacional apresentou apelação. Todavia, o acórdão do TRF4 que manteve
a sentença de 1o grau (e-fls. 1966):
EMENTA TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA
OFICIAL. ART. 475, § 3o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. COFINS. BASE DE
CÁLCULO.
§
1o
DO
ART.
3o
DA
LEI
N.o
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1. Estando a decisão monocrática, no que tange à matéria de fundo,
embasada em jurisprudência do plenário do Egrégio STF, não se conhece
da remessa oficial. Aplicação do disposto no art. 475, § 3o, do CPC.
2. Ao julgar os Recursos Extraordinários nos. 346.084, 357.950, 358.273 e
390.840, na sessão de 9 de novembro de 2005, o STF declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei n.o 9.718/98.
3. Mantida a sentença que reconheceu o direito das demandantes,
enquanto sujeitas ao regime comum/cumulativo previsto na Lei n.o
9.718/98, à restituição dos valores pagos indevidamente a título de PIS e
de COFINS, por força do indevido alargamento da base de cálculo das
aludidas exações (§ 1o do art. 3o do vergastado diploma legal), a serem
apurados em liquidação de sentença, atualizados monetariamente pela
taxa SELIC desde o efetivo pagamento.
(...)
VOTO
Remessa oficial:
Inicialmente, verifico que a decisão monocrática, relativamente à questão
de fundo, qual seja, a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n.o
9.718/98, encontra-se fundada em jurisprudência do plenário do Egrégio
STF (REs nos 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840, julgados em 09-11-
2005), ensejando a aplicação do disposto no art. 475, § 3o, do CPC.
Sendo assim, não conheço da remessa oficial.

Fl. 5553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724432/2018-12
7

A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração alegando que a recorrente, por
ser instituição financeira, possuía apenas receitas operacionais passíveis da incidência do PIS e da
COFINS.

O TRF da 4a Região os Embargos de Declaração, nestes termos: “dita instituição
bancária se encontra em liquidação extrajudicial desde 26-03-1998, não mais podendo operar,
desde então, no mercado financeiro, de modo que não há falar na existência de receitas
operacionais.” (e-fls. 1989)

Fl. 5554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724432/2018-12
8

Contra essa decisão a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial. Apenas o RE foi
admitido parcialmente. Mas o Supremo Tribunal Federal devolveu os autos ao TRF da 4a Região
para que a ele fosse aplicado o entendimento firmado no Tema no 110, aplicável às pessoas
jurídicas em geral. (e-fls. 1994).
Com o retorno dos autos, a Vice-Presidência do TRF da 4a Região aplicou ao caso
concreto o entendimento firmado na Repercussão Geral do Tema no 110 e julgou prejudicado o
Recurso Extraordinário da Fazenda Nacional.
Contra essa decisão, a Fazenda Nacional interpôs Agravo Interno, levando a
discussão para o colegiado da 1a Seção, no qual se decidiu que argumento foi apreciado nos
Embargos de Declaração, tendo-se reconhecido na oportunidade que “dita instituição bancária se
encontra em liquidação extrajudicial desde 26-03-1998, não mais podendo operar, desde então,
no mercado financeiro, de modo que não há falar na existência de receitas operacionais”. Assim,
concluiu a 1a Seção que: “Com efeito, a apreciação da Corte Suprema, determinando a devolução
para aplicação do Tema 110 (RE no 585.235), apenas corrobora o acerto da decisão desta Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental” (e-fls. 2058)
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, os quais foram considerados
intempestivos. Houve o trânsito em julgado da demanda em 17 de março de 2014.
Baixados os autos à primeira instância, em sede de impugnação do cumprimento de
sentença, a Fazenda Nacional se insurgiu contra o pedido de levantamento dos depósitos. Houve o
deferimento da conversão em renda dos respectivos depósitos (e-fls. 2094)
A Fazenda Nacional agravou a decisão referente ao Proc. no 5049032-75.2016.4.0
4.0000, o qual não foi provido.(e-fls. 2134). A Fazenda Nacional interpôs Agravo Interno, levando a
discussão para o colegiado da 2a Turma da Corte Superior, o recurso foi rejeitado.
Após o levantamento dos depósitos judiciais, houve a inscrição do débito em dívida
ativa, por esta razão, a recorrente impetrou o Mandando de Segurança no 5060972-
81.2019.4.04.7000 para impedir a inscrição em comento (e-fls. 4045):
A decisão agravada não comporta reparos.
Da análise dos autos originários, verifica-se que esta Turma, ao analisar os
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, nos quais a
embargante alegava que o Banco Bamerindus S.A. - em liquidação
extrajudicial, como instituição financeira, não estava sujeito à base de
cálculo do PIS e da COFINS prevista no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
mas, sim, nos §§ 5o e 6o do referido dispositivo, entendeu, com base nas
informações prestadas pela parte autora, que a referida instituição estava
impedida de atuar no mercado financeiro, não possuindo, portanto,
Fl. 5555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724432/2018-12
9
receitas operacionais próprias de instituição financeira, razão pela qual
seriam inaplicáveis os parágrafo aventados pela União.
Nesse contexto, havendo apenas receitas não operacionais, decorrentes da
liquidação extrajudicial da instituição financeira, estas deveriam ser
tributadas na forma do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, o qual foi
declarado inconstitucional (em parte) pela decisão transitada em julgado,
ora em execução.
Assim, considerando que a demanda foi julgada procedente, os depósitos
judiciais devem ser levantados pelo Banco Sistema S.A., sucessor do Banco
Bamerindus S.A. - em liquidação extrajudicial, tal como determinado na
decisão agravada, sendo descabida, como pretende a agravante, a sujeição
do agravado ao regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS,
pois, conforme assentado no julgamento originário, o Banco Bamerindus
S.A. - em liquidação extrajudicial, não deixou de ser instituição financeira,
mas apenas deixou de auferir receitas operacionais próprias de instituição
financeira por estar impedido de atuar no mercado financeiro.
Caberá, no entanto, ao Fisco, em sendo constatada, porventura, a
existência de alguma receita operacional, efetuar o lançamento de ofício,
no prazo prescricional.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.
De fato, nos termos da decisão transcrita, uma vez existentes, aos olhos do
Fisco, receitas operacionais tributáveis auferidas pela impetrante no
período de liquidação, cabe o lançamento do tributo, mediante, porém, a
instauração de procedimento administrativo próprio para revisão e
apuração dos débitos, com oportunidade do exercício do direito de defesa
ao contribuinte.
Ilegal, aparentemente, a inscrição dos débitos em dívida ativa.

Não houve novos recursos da Fazenda Nacional e, portanto, esse acórdão do TRF4
transitou em julgado em 28/03/2022 (vide fls. 4051).
Todavia, no entendimento da fiscalização, ratificada pelo julgador de piso, Ação
Declaratória no 2005.70.00.015824-0 tratou da natureza das “receitas não-operacionais” auferidas
pela recorrente, pela então Massa Liquidanda, enquanto em liquidação extrajudicial.
No entendimento do acórdão recorrido, não haveria desrespeito à coisa julgada
porque as "receitas operacionais” contabilizadas pela Massa seriam fruto da atividade bancária
anterior à liquidação extrajudicial.
Fl. 5556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724432/2018-12
10
Em outros termos, a citada ação judicial, diria respeito, unicamente, quanto à
declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das sobreditas
contribuições, operada pelo art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98.
Por sua vez, alega a Recorrente (e-fls. 2281):
(i) a coisa julgada formada na Anulatória no 2005.70.00.015824-0 não se limita
apenas à fase de conhecimento. Na fase do cumprimento de sentença e seus diversos recursos
que percorreram as 3 instâncias do Poder Judiciário, o Poder Judiciário se debruçou
especificamente sobre os efeitos e a interpretação da coisa julgada e firmou o entendimento
(transitado em julgado) de que “a referida instituição estava impedida de atuar no mercado
financeiro, não possuindo, portanto, receitas operacionais próprias de instituições financeira” e,
bem assim, de que “Nesse contexto, havendo apenas receitas não operacionais, decorrentes da
liquidação extrajudicial da instituição financeira, estas deveriam ser tributadas na forma do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, o qual foi declarado inconstitucional (em parte) pela decisão
transitada em julgado, ora em execução” (conforme acórdão do TRF da 4a Região proferido no
Agravo de Instrumento no 5049032- 75.2016.4.04.0000);
(ii) além disso, há um fato superveniente a ser considerado: a interpretação dos
efeitos da coisa julgada formada na Anulatória no 2005.70.00.015824-0 foram debatidos nos autos
do Mandado de Segurança no 5060972- 81.2019.4.04.7000, cuja conclusão do Poder Judiciário, em
decisão transitada em julgado, foi a de que “a coisa julgada formada naqueles autos abrange a
compreensão de que, havendo apenas receitas não operacionais, decorrentes da liquidação
extrajudicial da instituição financeira (ora impetrante), estas deveriam ser tributadas na forma
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, o qual foi declarado inconstitucional, reconhecendo à
impetrante direito à restituição dos valores pagos indevidamente a título de PIS e de COFINS”,
como se vê na íntegra do acórdão do TRF da 4a Região (que restou irrecorrido);
(iii) portanto, não caberia rediscutir administrativamente o que já foi decidido no
âmbito judicial.

Aqui assiste razão a Recorrente.
Explico.
De fato, a lide se restringe à delimitação da coisa julgada formada no âmbito da
Ação Declaratória no 2005.70.00.015824-0, que dá origem ao crédito utilizado na compensação
indeferida objeto deste PAF.
No meu entender, por certo, o contribuinte possui decisão transitada em julgado
favorável a ela. Sendo assim, o despacho decisório violou a coisa julgada.
No que pese a boa técnica da defesa, peço vênia para discordar dela. Pois, cumpre
esclarecer que o Mandado de Segurança no 5060972- 81.2019.4.04.7000, ao interpretar os efeitos
e limites da coisa julgada, em nada inovou o que já havia sido decidido na Ação Declaratória no
Fl. 5557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724432/2018-12
11
2005.70.00.015824-0, tão somente, fez remissão à coisa julgada na qual se decidiu que a
recorrente, por estar em procedimento de liquidação extrajudicial, deixou de auferir receitas
operacionais próprias de instituição financeira já que ela estava impedida de atuar no mercado
financeiro. Entretanto, constatado pelo Fisco, eventual existência de receita operacional, poderia,
respeitado o prazo decadencial, constituir o crédito tributário, o que no presente caso não ficou
demonstrado.
Sendo assim, no entendimento desta Relatora, a questão posta a análise nesta lide,
já foi, expressamente, decidida na Ação Declaratória no 2005.70.00.015824-0, que dá origem ao
crédito utilizado na compensação indeferida objeto deste PAF, ao decidir que a recorrente, na
condição de instituição financeira em liquidação extrajudicial, impedida de atuar no mercado
financeiro, não possuía receitas operacionais próprias de instituições financeira, havendo, apenas,
receitas não operacionais a serem ser tributadas na forma do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, o
qual foi declarado inconstitucional pelo STF.

No presente caso, entendo ser providencial a reforma do despacho decisório a
homologar integralmente as Declarações de Compensação objeto do presente processo.

Por isso, dou provimento ao recurso voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 5558
DF CARF MF
Original